Tribunal: TJPA
Processo: 0110061-72.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110061-72.2016.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DE FATIMA MARQUES DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0110061-72.2016.8.14.0301
RECORRENTE: TEREZINHA DE FÁTIMA MARQUES DE FREITAS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA NÃO EFETIVA ANTES DE 1991. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Terezinha de Fátima Marques de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de incorporação definitiva de gratificação e progressão funcional. A autora, servidora pública do Município de Belém vinculada à SEFIN desde 1977, requereu: (i) incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI) de 50%, percebida por mais de dez anos com descontos previdenciários; e (ii) progressão funcional de 45% sobre o vencimento-base, com base na antiguidade desde 1977. A sentença reconheceu o direito à progressão apenas a partir de 1991, data da efetivação no cargo, e indeferiu o pedido de incorporação da GTI, com fundamento na inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012. A autora apelou, alegando erro material quanto à data de ingresso no serviço público e sustentando o direito à incorporação da GTI, diante da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade ex nunc.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à progressão funcional desde 1977, considerando esse período como de efetivo exercício; (ii) estabelecer se a autora tem direito à incorporação da Gratificação de Tempo Integral com base na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991 exige vínculo estatutário efetivo, o qual somente se consolidou em 1991 com a aprovação em concurso público, sendo inviável considerar período anterior de contratação temporária.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1.157 da Repercussão Geral de que servidores não efetivos, ainda que estáveis pelo art. 19 do ADCT, não têm direito à progressão funcional em planos de carreira voltados a servidores concursados.

A jurisprudência do TJPA é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de concessão de vantagens funcionais, como progressões, a servidores não efetivos antes da CF/88, mesmo que estáveis.

A Lei nº 8.953/2012, que previu a incorporação da GTI, foi declarada formalmente inconstitucional pelo TJPA na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, por vício de iniciativa.

A modulação dos efeitos ex nunc da inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012 teve por finalidade exclusiva afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé, sem conferir direito à incorporação da gratificação a partir de vínculo anterior.

A interpretação sistemática da modulação confirma que não há respaldo jurídico para manutenção da GTI incorporada após a declaração de inconstitucionalidade, sendo incabível a sua continuidade ou retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade somente é devida ao servidor público municipal efetivo, a partir da data de sua investidura no cargo mediante concurso público.

A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, com efeitos
ex nunc
, não confere direito à incorporação da Gratificação de Tempo Integral, mas apenas preserva os valores recebidos de boa-fé antes da decisão.

É inviável o reconhecimento de tempo de serviço anterior à efetivação para fins de progressão funcional estatutária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e art. 61, § 1º, II, c; ADCT, art. 19; CE/PA, art. 105, II, b; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1306505 (Tema 1.157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.03.2022; STF, RE 716378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.10.2014; TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 18.09.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 0810424-13.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 14.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Terezinha de Fátima Marques de Freitas, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Incorporação Definitiva da Gratificação de Tempo Integral e Implementação de Progressão Funcional, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Historiando os fatos, Terezinha de Fátima Marques de Freitas ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública efetiva do Município de Belém, vinculada à SEFIN, desde o ano de 1977.

Alegou que, conforme os artigos 10, 11, 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, tem direito à progressão funcional por antiguidade, a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício, o que equivaleria, no seu caso, a um reajuste de 35% sobre o vencimento base.

Além disso, destacou que vem recebendo a Gratificação de Tempo Integral (GTI) no percentual de 50% sobre seus vencimentos desde 01/01/1997, por mais de dez anos consecutivos, com descontos previdenciários incidentes, motivo pelo qual faz jus à incorporação da referida gratificação sobre seus vencimentos, de forma definitiva.

Assim, requereu a incorporação definitiva da GTI aos seus vencimentos, bem como o reajuste do vencimento-base em 35% (trinta e cinco por cento), em razão da progressão funcional, com o consequente pagamento dos valores retroativos correspondentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu a efetuar a revisão do reenquadramento das progressões funcionais a que faz jus a requerente, considerando sua admissão ao serviço público efetivo em 1991, devendo incorporar, em definitivo, aos vencimentos da Autora, os respectivos reflexos patrimoniais pertinentes, em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se, quanto às parcelas vencidas, o prazo prescricional de cinco anos, pelo que limitado até 02/2011.
Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015."

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a existência de erro material no julgado quanto à data de ingresso no serviço público efetivo.

Alega que seu ingresso se deu em 1977, e não em 1991, como constou na sentença, o que influencia diretamente no cômputo do tempo para progressão funcional. Requereu a correção para que seja reconhecido seu direito a um percentual de 45% de progressão funcional, decorrente dos 38 anos de exercício.

No tocante à GTI, alegou que percebeu a gratificação por mais de dez anos, com os devidos descontos previdenciários, razão pela qual preenche os requisitos para sua incorporação definitiva, conforme o artigo 64, §3º, da Lei nº 7.502/90, incluído pela Lei nº 8.953/2012.

Ressaltou que, embora esta última tenha sido declarada inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000), tal declaração foi modulada com efeitos ex nunc, a partir de 03/10/2019, sendo, portanto, inaplicável à sua situação fática consolidada desde 2007. Aduziu, ainda, que a sentença não observou adequadamente os efeitos dessa modulação, desconsiderando os valores incorporados anteriormente à decisão do Tribunal Pleno.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse reconhecida sua efetividade no serviço público desde 1977, com o consequente reajuste de seus vencimentos pela progressão funcional de 45%, bem como a incorporação da GTI no percentual de 50%, com pagamento das parcelas retroativas.

Certificou-se nos autos a ausência de apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Mário Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, ressaltando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012 impede a incorporação da gratificação de tempo integral. Quanto à progressão funcional, destacou que somente é possível a partir do ingresso efetivo da servidora, ocorrido em 1991, não sendo cabível considerar o período anterior, de contratação temporária.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, reconhecendo o direito da autora à progressão funcional com base em sua efetividade a partir de 1991, e negando a incorporação da Gratificação de Tempo Integral com base na inconstitucionalidade formal da Lei nº 8.953/2012.

I – Progressão Funcional

A Lei Municipal nº 7.507/1991, em seus artigos 10 a 12 e 19, prevê a progressão funcional por antiguidade como direito do servidor público municipal efetivo, desde que observado o interstício de cinco anos de efetivo exercício, com variação de cinco por cento entre as referências.

Entretanto, o reconhecimento de tal direito exige a comprovação de vínculo estatutário regular, mediante aprovação em concurso público. No caso em apreço, restou incontroverso que a recorrente apenas se tornou servidora efetiva em 1991 (ID n° 24883834 - Pág. 4).

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a progressão funcional horizontal é benefício exclusivo dos servidores efetivos, não podendo ser estendida àqueles que não possuem tal status.

O Tema 1.157 da Repercussão Geral do STF, fixado no julgamento do ARE 1306505, é categórico ao estabelecer que servidores admitidos sem concurso público não podem ser reenquadrados em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos.

A seguir, colaciono decisões que corroboram com o entendimento adotado:

EMENTA Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, (...). 3
. Inexiste erro de direito na decisão rescindenda, que se harmoniza com o posicionamento firmado na Corte de que os direitos e vantagens instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis.
Precedentes: RE nº 400.343-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Min. Eros Grau, DJe 1º/8/08; RE nº 383.576-AgR/CE, Segunda Turma, Relatora a Min. Ellen Gracie, DJ 5/8/05; e RE nº 163.715/PA, Segunda Turma, Relator o Min. Maurício Corrêa, DJ 19/12/96. 4. Agravo regimental não provido. (AR 2431 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)

Corte de Justiça, veiculado pelo ministro Dias Toffoli , in verbis: “O Ministro Dias Toffoli aduziu que a efetividade seria atributo do cargo, enquanto a estabilidade seria a aderência no serviço público quando houvesse o preenchimento de determinadas condições fixadas em lei.
Destacou que, na aplicação do art. 19 do ADCT, o servidor público, quando preenchidas as condições fixadas no dispositivo, seria estável, mas não efetivo, ou seja, TERIA O DIREITO DE PERMANECER NO SERVIÇO PÚBLICO, NO CARGO EM QUE FORA ADMITIDO, MAS NÃO SERIA INCORPORADO À CARREIRA, NÃO TERIA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL NEM TAMPOUCO AOS MESMOS BENEFÍCIOS DOS INTEGRANTES DA CARREIRA.”
(RE 716378/SP, Rel, Min. Dias Toffoli, 01/10/2014). (grifo nosso)

“
TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5 Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. (ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)”. (Grifo nosso).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL.
DISCUTE-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, NÃO SENDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DO DIREITO DA APELANTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL COM ACRÉSCIMO DE 3,5% POR REFERÊNCIA PROGREDIDA, SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.351/86 E DO DECRETO Nº 4.714/87
. JULGADO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTA A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA (TRATO SUCESSIVO).
NO MÉRITO, CONSIDERA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR NÃO EFETIVO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO
, NEGANDO-SE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDORA. ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855311-43.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024 )

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DISCUTE-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, NÃO SENDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DO DIREITO DA APELANTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL COM ACRÉSCIMO DE 3,5% POR REFERÊNCIA PROGREDIDA, SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.351/86 E DO DECRETO Nº 4.714/87.
JULGADO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTA A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA (TRATO SUCESSIVO).
NO MÉRITO, CONSIDERA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR NÃO EFETIVO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, NEGANDO-SE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDORA
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857651-57.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

APELAÇÃO CIVEL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI Nº 5.351/86 E DECRETO Nº 4.714/87. SERVIDOR PUBLICO NÃO EFETIVO
. ART. 19 ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. o cerne da questão consiste em verificar se é devido o enquadramento dos vencimentos da parte Autora, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, uma vez que não seria servidora efetiva da Administração Pública. 2. No caso concreto, verifica-se que a apelante é servidora estável do Estado do Pará, exercendo a função de Professor Assistente PA-A, tendo sua efetivação no funcionalismo público ocorrida em 25/04/1984. 3
. o servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, mas somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo. 4. Assim sendo, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II
, da CF 5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0888693-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. (...)
NO MÉRITO, CONSIDERA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR NÃO EFETIVO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO,
NEGANDO-SE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDORA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859398-42.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024 )

APELAÇÃO CIVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI Nº 5.351/86 E DECRETO Nº 4.714/87. SERVIDOR PUBLICO NÃO EFETIVO. ART. 19 ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

4. Assim sendo, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II, da CF

5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0888693-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )

Outrossim, a alegação de exercício desde 1977 não é apta a gerar efeitos jurídicos plenos para fins de progressão estatutária, por se referir a período de vínculo temporário, conforme consta no ID n° 24883833 - Pág. 1.

Assim, mantém-se incólume o marco temporal fixado pela sentença, de 1991, data em que a servidora se tornou efetiva (ID N° 24883834 - Pág. 4), para fins de cálculo da progressão funcional por antiguidade.

II – Incorporação da Gratificação de Tempo Integral

No tocante a este capítulo, a apelante alega que percebeu a Gratificação de Tempo Integral (GTI)

por mais de dez anos, com os devidos descontos previdenciários, razão pela qual preenche os requisitos para sua incorporação definitiva, conforme o artigo 64, §3º, da Lei nº 7.502/90, incluído pela Lei nº 8.953/2012.

Além disso, ressalta que embora esta última tenha sido declarada inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000), tal declaração foi modulada com efeitos
ex nunc
, a partir de 03/10/2019, sendo, portanto, inaplicável à sua situação fática consolidada desde 2007.

Apesar do esforço argumentativo, a tese não merece acolhimento.

Sabe-se que a referida vantagem encontra previsão no § 3º do art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/1990, incluído pela Lei nº 8.953/2012, nos seguintes termos:

"Art. 64.

(...)

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma."

Verifica-se que a norma que autorizou a incorporação da referida gratificação padece de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que a Lei Municipal nº 8.953/2012 não se originou de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal. Essa irregularidade representa afronta direta ao disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 105, alínea “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Os dispositivos mencionados, cuja observância é obrigatória no âmbito municipal por força do princípio da simetria, dispõem, respectivamente:

"Art.61

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
;

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

II - disponham sobre:

a
) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração,
ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;"

Diante disso, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarando inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/12, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
(...) USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC. (...)
3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Para, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município. 4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual. 5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC.

(TJPA, Proc. Nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão julgador Tribunal Pleno, Julgado em 18 set-2019)"

No julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, restou consignado entendimento específico acerca da modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos, quanto à atribuição de eficácia
ex nunc
:

(...) Da leitura do acórdão embargado, constato que a Desembargadora Relatora original do feito, em observância à
segurança jurídica,
propôs efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade,
o
que foi acatada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça conforme se vê do acórdão embargado.

Ora, ao
caso era necessária a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros.

Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos,
considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido.

Ademais, qualquer eventual discussão acerca de ação judicial que já tenha tramitado ou que esteja tramitando sobre o tema deve ser arguida por meio do cabível meio processual.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 16/03/2022 )

A análise da fundamentação adotada na decisão revela que a atribuição de efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade teve como propósito exclusivo preservar os valores percebidos de boa-fé, evitando a imposição de restituição aos servidores. Todavia, não se vislumbra qualquer respaldo à tese de incorporação da gratificação, conforme interpretação sistemática dos fundamentos adotados pelo colegiado.

Para reforçar esse entendimento, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

"Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Inconstitucionalidade de lei municipal. Modulação dos efeitos. Incorporação de gratificação por regime integral de trabalho. Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos sem efeitos infringentes.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se houve omissão na decisão quanto à modulação dos efeitos ex nunc realizada na ADI nº 0800784-84 .2017.8.14.0000; e esclarecer se o efeito ex nunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8 .953/2012 assegura ou não o direito à incorporação da gratificação aos servidores públicos municipais.

III. Razões de decidir

(...)

4. O reconhecimento de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8 .953/2012 teve por finalidade resguardar a segurança jurídica, especialmente no que se refere à não devolução dos valores percebidos de boa-fé por servidores públicos, conforme julgamento do Tribunal Pleno do TJPA.

5. A modulação de efeitos ex nunc, embora impeça a restituição de valores já recebidos, não implica, no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação.

6 . Precedente da 1ª Turma de Direito Público do TJPA reafirma a impossibilidade de incorporação da gratificação com base na Lei Municipal nº 8.953/2012, mesmo diante dos efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.

7. Reconhece-se a omissão quanto à referência expressa à modulação de efeitos, suprida nos presentes embargos, sem que isso implique alteração do mérito da decisão anterior .

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08104241320198140301 26411282, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)"

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA .
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (GRET). INCORPORAÇÃO. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL . IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . (...) . Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão da GRET está fulminada pela prescrição; (ii)
estabelecer se há direito líquido e certo à incorporação da gratificação, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A prescrição aplicável à demanda é a quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ, pois se trata de relação de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública.
4. A pretensão de incorporação da GRET encontra óbice na inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 8 .953/2012, por vício de iniciativa, pois a matéria sobre o regime jurídico dos servidores é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme art. 61, § 1º, II, c, da CF/1988, e art. 105 da Constituição Estadual.

5 . A declaração de inconstitucionalidade da norma pela ADI nº 0800784-84.2017.8.14 .0000 teve efeitos ex nunc, com o objetivo de resguardar valores recebidos de boa-fé, sem legitimar, no entanto, a incorporação da gratificação.

6. A jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público do TJPA é pacífica no sentido de que os efeitos ex nunc da inconstitucionalidade não conferem direito à incorporação da gratificação com base em norma inválida.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações contra a Fazenda Pública que envolvem relações de trato sucessivo .

2. A declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 8.953/2012, com efeitos ex nunc, impede a incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho à remuneração do servidor.

3 . A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade visa apenas impedir a devolução dos valores recebidos de boa-fé, não servindo de fundamento para a continuidade do pagamento ou incorporação da verba.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II, c; CE/PA, art. 105, II, b; Decreto nº 20 .910/1932; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJPA, ADI nº 0800784-84.2017 .8.14.0000, Rel. Desa . Nadja Nara Cobra Meda, j. 18.09.2019; TJPA, Ap . Cív. nº 0810424-13.2019.8 .14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j . 14.04.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08479048320238140301 27496975, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, conclui-se que a parte recorrida não detém direito à incorporação, em que pese o efeito
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025